Tribunal: TJDFT
Processo: 0719694-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. COMPROMETIMENTO SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor na petição inicial, consubstanciadas na pretensão de limitação judicial de descontos relativos a contratos de mútuo bancário firmados com a ré ao patamar de 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração.
2. O art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/11, dispõe que a soma das consignações realizadas diretamente na folha de pagamentos dos servidores públicos distritais não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio. Anote-se que o art. 1o, caput, da Lei n. 14.131/21, majorou o aludido limite ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, soldo ou benefício previdenciário do servidor.
3. Infere-se dos incisos IV e V do § 1o do art. 1o do aludido diploma legal que, “quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a servidores de qualquer ente da federação”, ativo ou inativo.
4. Se demonstrado, neste instante, que a instituição financeira, ora recorrida, não observou o patamar de 35% (trinta e cinco por cento), aplicável aos contratos de empréstimo consignado e aos efetuados mediante desconto em conta-corrente na qual é creditado o salário da parte agravante, por força do art. 1o da Lei n. 14.131/21, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão parcial do pleito antecipatório, haja vista a demonstração do comprometimento salarial do recorrente.
5. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime o mutuante do pagamento da dívida contraída, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.